Tribunal: TJDFT
Processo: 0749993-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso interposto em face à decisão proferida em procedimento de produção antecipada de provas. Na forma do art. 382, §3o, do Código de Processo Civil, no procedimento de produção antecipada de provas não se admite recurso. Desta feita, ante a eventual inadmissibilidade do presente agravo, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403